Tribunal: TJSP
Processo: 2197985-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Cumprimento de sentença – Pretensão de divisão igualitária entre os sócios do montante auferido com a arrematação do imóvel – Indeferimento – Inconformismo manejado pela empresa insistindo na divisão do produto entre os sócios – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra prejuízo à pessoa jurídica, tampouco legitimidade e interesse para postular direito alheio em nome próprio –

Ementa:
Cumprimento de sentença – Pretensão de divisão igualitária entre os sócios do montante auferido com a arrematação do imóvel – Indeferimento – Inconformismo manejado pela empresa insistindo na divisão do produto entre os sócios – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra prejuízo à pessoa jurídica, tampouco legitimidade e interesse para postular direito alheio em nome próprio – Inteligência dos artigos 18 e 996, ambos do CPC - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197985-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONCLAV INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, são agravados
ROSELI LOPES DA ROCHA, MARGARETE LOPES DA ROCHA, ANDREA DA
ROCHA CIRILLO e REGINA APARECIDA DA S. GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197985-45.2020.8.26.0000 -Voto no 7683
2
VOTO No: 7683
AGRV.No: 2197985-45.2020.8.26.0000
COM.: São Paulo (2a V.C.F.R. PENHA)
AGTE. : Conclav Incorporações e Participações Ltda.
AGDO. : Roseli Lopes da Rocha e outros
Cumprimento de sentença Pretensão de divisão igualitária
entre os sócios do montante auferido com a arrematação do
imóvel
Indeferimento
Inconformismo manejado pela
empresa insistindo na divisão do produto entre os sócios
Descabimento Hipótese em que não se vislumbra prejuízo
à pessoa jurídica, tampouco legitimidade e interesse para
postular direito alheio em nome próprio Inteligência dos
artigos 18 e 996, ambos do CPC - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada as fls. 158/160, na parte que assim deliberou: “Como o produto da
arrematação não é suficiente para quitá-lo, sinceramente não entendo o porquê dos
demais sócios entenderem que o montante deve ser dividido na proporção de 33%
para cada um. Rejeito o quanto requerido pela empresa Conclav portanto”.
Inconformada, sustenta a Recorrente que a sociedade comercial
foi constituída na forma limitada, de sorte que a responsabilidade dos sócios está
adstrita ao capital social que possui, ante expressa disposição legal, ressaltando que
não se deve confundir os débitos apurados na fase de cumprimento de sentença (os
quais superam o capital social da empresa) com os direitos que remanescem da
sociedade, insistindo na divisão dos valores entre os três sócios e não apenas aos
herdeiros do sócio falecido. Aduz que o bem imóvel é integralizado sobre o capital
social da empresa, de sorte que o produto da alienação deve ser igualmente dividido
aos três sócios, conforme bem anotado no laudo pericial, postula pela concessão do
efeito suspensivo, concluindo pela reforma da decisão questionada.
Recurso tempestivo, preparado, dispensadas as informações do
juízo a quo.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 188/189), contrariedade às
fls. 194 e seguintes, com pedido de liminar e defendendo, preliminarmente, o não
conhecimento do recurso em razão da ilegitimidade ativa.
É o relatório.
A decisão questionada foi proferida em sede de ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197985-45.2020.8.26.0000 -Voto no 7683
3
dissolução parcial de sociedade, cumulada com indenização e apuração de haveres,
em fase de cumprimento de sentença.
O exame detido de todo o processado permite verificar que a r.
sentença copiada às fls. 112/116, julgou procedente os pedidos para decretar a
dissolução
parcial
das
sociedades
CONCLAV
INCORPORAÇÕES
E
PARTICIPAÇÕES LTDA. e ARROJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. por conta do falecimento do sócio Adilson Lopes da Rocha, ocorrido em
02/07/2006, determinando que o balanço patrimonial especial, ficando estabelecida
a data de 30 de junho de 2006, precedido de reavaliação do ativo permanente da
empresa, desconsiderando-se as mutações patrimoniais posteriores e com valoração
do fundo de comércio. Os valores apurados em liquidação por arbitramento, artigo
475-C, I, do CPC, deverão ser corrigidos monetariamente a partir da avaliação até
a data do efetivo pagamento, incidindo, ainda, juros moratórios de 1% ao mês,
calculados desde a data da citação, até a data do pagamento. Os haveres apurados
deverão ser pagos aos autores de uma só vez”, resultado ratificado em grau de
recurso pelo V. Acórdão copiado às fls. 117/120.
Busca a empresa agravante a reforma do decisum questionado,
em suma, para “permitir a aplicação dos artigos supra suscitados, e em especial o
artigo 895 § 9o do Código de Processo Civil, e seja expedido o MANDADO DE
LEVANTAMENTO dos valores fruto da arrematação R$ 3.044.367,11 (Três
Milhões, Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Onze
Centavos) deduzidos sobre este montante os débitos do IPTU R$ 202.005,03, em três
partes iguais, isto é, na mesma proporção a cada sócio Sr. José Antonio Martins,
Edison Roberto Batista, e o espólio de Adilson Lopes da Rocha, devendo cada qual
arcar com o prejuízo decorrente da falta de recursos da empresa, eis que conforme
provado, sempre manteve-se inativa, isto é, jamais teria auferido qualquer lucro”.
Preliminarmente, defende o agravado o não conhecimento do
recurso, haja vista a ilegitimidade da empresa agravante para interpor o presente
agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pleito de divisão igualitária
do fruto da arrematação, expedindo-se mandado de levantamento em nome dos
sócios José Antônio Martins, Edison Roberto Batista e o espólio de Adilson Lopes da
Rocha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197985-45.2020.8.26.0000 -Voto no 7683
4
De
fato,
conforme
mencionado
na
contrariedade,
o
inconformismo não comporta conhecimento.
Ora, no caso em tela a empresa executada não ostenta
legitimidade ou interesse para recorrer da decisão que indeferiu a pretensa divisão
igualitária entre os sócios remanescentes e o espólio agravado do montante
proveniente da arrematação, haja vista que tal indeferimento não lhe acarreta
qualquer prejuízo.
Com efeito, é cediço que somente se confere a faculdade de
utilizar-se das vias judiciais para postular um direito à parte que possuir interesse,
ou seja, quando seu direito for direta ou indiretamente afetado, hipótese que no caso,
não se vislumbra ter ocorrido com a empresa agravante, mas eventual e
hipoteticamente aos seus sócios.
Acerca da legitimidade recursal preconiza o art. 996, do
Diploma Processual vigente que:
Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo
terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como
fiscal da ordem jurídica.
Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a
decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial
atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo
como substituto processual.
De outra banda, à luz do disposto no art. 18, do CPC, em razão
da ausência de expressa autorização legal, não pode a recorrente postular em nome
próprio direito alheio.
Sendo este o cenário, a hipótese prescinde de maiores
digressões. No entanto, cabe ressaltar que em razão do não conhecimento do presente
agravo, fica revogada a decisão de fls. 188/189 que deferiu o efeito suspensivo ao
recurso.
Do exposto, não se conhece do recurso.
CLARA MARIA ARAUJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)